Tribunal: TJMT
Processo: 1017670-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017670-90.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LEANDRO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 010.224.181-30 (RECORRENTE), SDNEY DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DESPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Logo, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime de homicídio simples e a existência de indícios suficientes de autoria autorizam, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a submissão do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Leandro Lemes de Oliveira
foi pronunciado porque teria, em concurso de agentes, cometido o crime de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do CP).

Inconformado e sustentando que sua conduta se limitou a dar uma carona até o local do crime ao corréu
Reginaldo da Silva Enrique
– cuja punibilidade foi extinta em razão do falecimento –, pleiteia, com respaldo na alegada insuficiência de indícios de autoria do delito, a
despronúncia
. (ID 24654496 e 24654497).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do recurso (ID 24654499 a 24654951).

Decisão
mantida
na fase do art. 589, do CPP (ID 24654952).

A douta Procuradoria-
Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso (ID 32419461), conforme ementa livremente transcrita:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DO CONCURSO DE AGENTES (ART.29, DO CP) – PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 31 março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020